Tribunal: TJSP
Processo: 2008122-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo por falta de pagamento – Artigo 59, parágrafo 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91 – Liminar – Presença dos requisitos legais – Sem elementos que permitam concluir que foi a troca da administradora Garantia insuficiente – Débito superior – Locador que, em princípio, pode alterar a imobiliária que administra a locação – Por ora, sem elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo por falta de pagamento – Artigo 59, parágrafo 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91 – Liminar – Presença dos requisitos legais – Sem elementos que permitam concluir que foi a troca da administradora Garantia insuficiente – Débito superior – Locador que, em princípio, pode alterar a imobiliária que administra a locação – Por ora, sem elementos que permitam concluir pela alteração da avença original ou eventual falha na prestação dos serviços.

Agravo de Instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2008122-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUZIVALDO PARANAN BARBOSA, é agravado VALTER MARTINEZ.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008122-70.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível - Processo no 1011271-
98.2019.8.26.0009
Agravante: LUZIVALDO PARANAN BARBOSA
Agravado: VALTER MARTINEZ
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33288)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Locação Ação
de despejo por falta de pagamento Artigo 59,
parágrafo 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91

Liminar Presença dos requisitos legais Sem
elementos que permitam concluir que foi a troca
da administradora Garantia insuficiente Débito
superior
Locador que, em princípio, pode
alterar a imobiliária que administra a locação
Por ora, sem elementos que permitam concluir
pela alteração da avença original ou eventual
falha na prestação dos serviços.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/08) de instrumento (fls.
09/61) interposto por LUZIVALDO PARANAN BARBOSA contra r. decisão de
fls. 17/18, proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível do Foro Regional de Vila
Prudente da Comarca de São Paulo, Dra. Claudia Sarmento Monteleone, que,
nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança
movida por VALTER MARTINEZ, deferiu a liminar de despejo do agravante.
O agravante alega que o contrato válido é o firmado
com a administradora Útil Imóveis. Afirma que o agravado, no exercício
arbitrário das próprias razões, firmou contrato de administração imobiliária com
outra empresa, sem avisá-lo ou notifica-lo do novo contrato. Entende
caracterizada a quebra de contrato. Diz que a decisão o prejudicará, bem como
às pessoas que trabalham no local, por ser uma loja de conserto de celulares.
Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, o pedido da gratuidade da justiça
formulado pelo agravante ainda não foi apreciado pelo MM. Juízo a quo.
Sendo assim, concedo a gratuidade da justiça exclusivamente para efeito de
conhecimento do recurso.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de alugueis e acessórios da locação movida pelo
agravado em face do agravante.
O agravado alega que firmou contrato de locação
com o agravante em 12.09.13, pelo prazo de doze meses, tendo o contrato
sido prorrogado por prazo indeterminado.
Afirma que o agravante está inadimplente com o
pagamento dos alugueis e encargos desde novembro de 2018 e que o valor do
débito supera o valor da caução, correspondente a três alugueis.
Pede o deferimento da liminar de retomada do
imóvel e liminar e a condenação ao pagamento dos alugueis e acessórios da
locação até a efetiva desocupação.
A Lei 12.112/09 introduziu o inciso IX ao § 1o do art.
59 da Lei 8.245/91, que passou a viger com a seguinte redação:
“Conceder-se-á
liminar
para
desocupação
em
quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de
aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
(...)
IX a falta de pagamento de aluguel e acessórios
da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de
qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido
contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela,
independentemente de motivo.”
Logo, abriu-se a possibilidade de concessão de
liminar para desocupação do imóvel, desde que seja prestada caução, para o
caso de inadimplemento dos aluguéis e acessórios da locação, caso não
contratada, extinta ou pedida exoneração de qualquer das garantias previstas
no art. 37 da Lei 8.245/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, a dívida remonta a R$
21.194,88, superando a garantia prestada (R$ 5.536,07 em 29.10.2019), que,
por isso, deve ser tida por extinta.
Extinta a garantia, e prestada caução no valor de
três aluguéis (fls. 21/24), presentes todos os requisitos do art. 59, §1o, IX, da
Lei 8.245/91, razão pela qual correta a decisão agravada que deferiu a liminar
de desocupação do imóvel.
Registro que, em princípio, não há óbice para que o
locador altere a imobiliária que administra a locação no meio do contrato,
tratando-se ela de mera procuradora, representando o locador, permanecendo
válido o contrato original.
E, nesta análise perfunctória da matéria, também
alegada pelo agravante em contestação, não vislumbro quaisquer elementos
indicativos de que a avença tenha sido alterada em seu conteúdo ou que a
inadimplência tenha decorrido da referida alteração ou, ainda, de eventual
falha na prestação dos serviços pela nova imobiliária.
Sem reparos à decisão, portanto.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator